Tribunal: TJBA
Processo: 8000244-25.2019.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000244-25.2019.8.05.0254 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TEREZA DE JESUS SANTOS Advogado(s): ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s):ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO, RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE EXPRESSA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 371, CPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS MODIFICATIVOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por Tereza de Jesus Santos contra acórdão da Quarta Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face do Município de Tanque Novo/BA, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de cobrança de créditos trabalhistas. A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise das folhas de pagamento anexadas ao processo, pleiteando o suprimento da omissão com efeitos modificativos. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) se houve efetiva omissão do acórdão quanto à análise das folhas de pagamento apresentadas; e (ii) se é cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração, para reconhecimento do vínculo funcional e reforma do julgado. III. Razões de decidir 3. Os embargos foram opostos tempestivamente e por parte legítima, preenchendo os requisitos de admissibilidade. 4. Não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado examinou expressamente a prova documental produzida, destacando que as folhas de pagamento, isoladamente, não possuíam força probatória suficiente para demonstrar a efetividade do vínculo funcional, ausentes outros elementos corroborativos, como portaria de nomeação, termo de posse, contrato, registro funcional ou prova testemunhal. 5. Consoante o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), compete ao julgador valorar as provas de acordo com sua convicção fundamentada, não se confundindo o juízo de valoração com omissão ou contradição. 6. A mera discordância da parte quanto ao resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, configurando tentativa de rediscutir o mérito sob a via inadequada dos embargos de declaração. 7. Não há vício a ser sanado nem fundamento que justifique a modificação do julgado. Os embargos não se prestam à reapreciação de matéria já decidida. 8. Embora rejeitados, não se verifica caráter protelatório, sendo indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a ausência de nova análise das folhas de pagamento quando o acórdão já as apreciou expressamente e as considerou insuficientes para comprovar o vínculo funcional. 2. É inviável o efeito modificativo em embargos de declaração, quando ausente vício no julgado e a parte busca apenas rediscutir o mérito da decisão.” ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 1.022 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000244-25.2019.8.05.0254, sendo Embargante Tereza de Jesus Santos e Embargado Município de Tanque Novo/BA, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator